Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006396-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), JOAO NETO ALVES DE MELO - CPF: 569.056.291-20 (PACIENTE), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JOAO NETO ALVES DE MELO - CPF: 569.056.291-20 (PACIENTE), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), EVANDRA SILVA COSTA - CPF: 020.324.761-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO NETO ALVES DE MELO (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA COLOCAR O BENEFICIÁRIO EM LIBERDADE, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES FIXADAS.COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT, INCLUSIVE PARA QUE NOTIFIQUE A OFENDIDA EVANDRA SILVA COSTA ACERCA DA DECISÃO DE MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, NOS MOLDES DO ART. 21 DA LEI N. 11.340/06, E PARA QUE ADVIRTA O PACIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PODERÁ IMPLICAR O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA, CONSOANTE OS ARTIGOS 282, §4º, E 312,§1º, DO CPP.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06) E AMEAÇA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAR NA MATÉRIA NESTA VIA ELEITA
–
ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Para a prisão cautelar basta a existência de indícios suficientes de autoria do delito, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus

(Enunciado n. 42, TJMT); impossibilidade de aprofundar na matéria, a qual deve ser melhor apreciada durante a persecução penal.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, a presença de
uma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Diante das particularidades do caso concreto, e considerando que não houve
o descumprimento deliberado das medidas protetivas anteriormente impostas, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Neto Alves de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso no dia 14 de abril de 2021, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva por suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em janeiro do corrente ano, nos autos do processo autuado sob o n. 1000006-92.2021.8.11.0059, em razão da suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06).

Sustenta, o impetrante, que o constrangimento ilegal é evidente, na medida em que
JUNTOU AOS AUTOS PROVAS CABAIS DE QUE JAMAIS COMETEU O SUSPOSTO ILÍCITO e sequer as provas foram analisadas pelo Juízo de 1ª instância. Pela análise das provas juntadas aos autos é facilmente possível verificar que, o paciente está sofrendo uma reprimenda sem sequer ter cometido qualquer ilícito, pois os próprios pais da suposta vítima atestam que ela está com faculdades mentais totalmente comprometida, (provas juntadas aos autos)
, suscitando, ainda, a ausência de culpabilidade e dolo. Destaques no original

Salienta, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.

Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória sem fiança, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)”
– Id. 83663474, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (Id. 83663474).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 85390958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 86279496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
João Neto Alves de Melo
, preso preventivamente no dia 14 de abril de 2021, por descumprimento de medidas protetivas, com esteio no artigo 24-A da Lei 11.340/06, em razão da suposta prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), em desfavor de sua ex-companheira Evandra Silva Costa.

Dessume-se dos autos que no dia 3 de janeiro de 2021 a vítima requereu medidas protetivas de urgência em seu benefício, as quais foram deferidas pelo Juízo
a quo –
processo n. 1000006-92.2021.8.11.0059.

Em 17 de março de 2021, a ofendida registrou boletim de ocorrência, informando que o paciente a ameaçou de causar mal injusto e grave; e por essa razão, a autoridade policial representou pela prisão preventiva ante o descumprimento de medida protetiva imposta.

Em decorrência disso, a autoridade acoimada de coatora acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva do beneficiário em 5 de abril de 2021, pelo descumprimento das medidas protetivas, ao perpetrar, em tese, o delito de ameaça (Id. 83666471, pp. 2-5).

O paciente foi preso efetivamente em 14 de abril de 2021, ocasião em que foi realizada da audiência de custódia (Id. 83666469, p. 2).

Em 16 de abril de 2021, a autoridade apontada como coatora apreciou o pleito da defesa e o indeferiu, mantendo a custódia cautelar do beneficiário (Id. 83666470, pp. 2-5).

Inconformado, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Assevera que ele não perpetrou o delito de ameaça em desfavor da vítima e nem sequer ficou demonstrado o
periculum libertatis
; ressalta ainda seus bons predicados pessoais, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com a minuciosa análise dos autos, verifico que a pretensão liberatória
merece acolhimento
.

No tocante ao requisito do
fumus comissi delicti,
importante ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
, consoante entendimento pacífico nesta egrégia Corte – Enunciado n. 42, TJMT.

Desse modo, a negativa da prática do delito de ameaça, e, por conseguinte do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, por si só, não é capaz de afastar o requisito em comento.

Saliento que a matéria será melhor avaliada durante a ação penal, oportunidade em que será apreciado se houve o efetivo descumprimento da medida protetiva em favor da vítima, ao perpetrar o delito de ameaça.

Contudo, há se atentar às particularidades que circundam o presente caso, pois a própria genitora da vítima prestou depoimento na Delegacia, dizendo que está tentando submeter sua filha a tratamento em razão do comportamento instável que apresenta; que o paciente não teria feito qualquer mal a ela e que as medidas protetivas impostas seriam “sem motivos aparentes” (Id. 83666463, p. 5).

Outrossim, consta dos autos relatório de acompanhamento da vítima pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em que consignou-se que a ofendida já tinha sido atendida no início do ano e apresentava “sintomas psicóticos (delírios paranoicos)”; e que os sintomas que apresentou nessa ocasião seriam indicativos de “Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), concluindo que ela necessita de acompanhamento médico psiquiátrico e psicológico (Id. 83666463, p. 7).

Embora tais elementos juntados ao feito não sejam aptos e suficientes para concluir pela inexistência do delito de ameaça – frise-se que será apurado em processo próprio e é incabível tal conclusão em sede de
habeas corpus
–, devem ser levados em consideração para avaliar acerca da real necessidade da prisão preventiva.

Nesse ponto, destaca-se que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Além disso, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao
princípio da proporcionalidade
, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Desse modo, para a decretação da custódia preventiva é imprescindível a demonstração, com esteio em dados do caso concreto, além do requisito do
fumus comissi delicti
, uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP (
periculum libertatis
) –
garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –, e também que esteja preenchido um dos requisitos previstos no artigo 313 do mesmo diploma legal.

In casu
, observa-se em verdade que a autoridade apontada como coatora decretou a medida segregatícia pelo
descumprimento das medidas protetivas de urgência
antes fixadas em desfavor do paciente (
processo n. 1000006-92.2021.8.11.0059).

Nesse aspecto, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) prevê a seguinte conduta delitiva no artigo 24-A:
“Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”
.

Consta que o paciente teria descumprido as medidas protetivas porque perpetrou o delito previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois teria ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em “furá-la com uma faca”.

Extrai-se do decreto constritivo que o juiz singular justificou a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e entendeu como incurso no inciso III do artigo 313 do CPP, para
“garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
, tendo em vista que ele teria descumprido as medidas anteriormente aplicadas.

Contudo, importante se atentar às demais peculiaridades do caso, haja vista que, ao que aparenta, não houve o descumprimento das medidas protetivas de forma deliberada pelo beneficiário.

Dessume-se dos autos que algumas das medidas impostas, em janeiro/2021, em favor da vítima consistiam na proibição de o paciente se aproximar e de frequentar sua residência.

Ocorre que eles tinham retomado o relacionamento amoroso, conforme narrativa da ofendida à autoridade policial, conduta esta incompatível com as medidas fixadas, de modo que a própria vítima agiu em descompasso com o que foi por ela requerido (afastamento do paciente).

Diante de tais considerações, entendo temerária a manutenção da custódia cautelar do paciente, principalmente por se tratar de medida
ultima ratio
, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, para que ocorra a prisão visando assegurar o cumprimento das medias protetivas de urgência (inciso III do artigo 313 do CPP), deve haver indícios suficientes de que a constrição é imprescindível, o que ocorre, normalmente, nos casos em que existe descumprimento de medidas impostas anteriormente.

No entanto, tento em vista que não houve o descumprimento deliberado das medidas protetivas por parte do beneficiário, em relação à aproximação da vítima, e que pairam dúvidas sobre a ameaça proferida, não vejo como manter a medida segregatícia.

Impende consignar que o paciente não só é primário como não responde a qualquer outro procedimento criminal, de modo que, apesar de as condições pessoais favoráveis do agente não serem aptas, por si sós, para revogar a segregação cautelar, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso a fim de, somados a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme a hipótese dos autos.

Além disso, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, que não ultrapassa 6 meses de pena privativa de liberdade – artigo 147 do CP.

Nesse contexto, observo que a prisão preventiva deve ser revogada, porém, atento ao caso concreto, haja vista que os fatos em comento envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, entendo necessária a determinação de medidas cautelares alternativas para resguardar a vítima, nos seguintes termos:

a) proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;

b) proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 500 metros;

c) proibição de frequentar a residência, trabalho e a casa da ofendida e de seus familiares;

d) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

e)

manutenção de endereço atualizado nos autos;

f) comparecimento e/ou participação a todos os atos do processo.

Por fim, importante ressaltar que havendo qualquer alteração no panorama fático ou descumprimento das cautelares e medidas protetivas afixadas, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
vindicada para colocar o beneficiário em liberdade, mediante o cumprimento das cautelares acima fixadas.

Comunique-se ao Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ,
inclusive para que notifique a ofendida
Evandra Silva Costa
acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus,
n
os moldes do art. 21 da Lei n. 11.340/06, e
para que advirta o paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021